Tribunal: TJSP
Processo: 2008612-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008612-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes CAMF
CONSTRUÇÕES
LTDA,
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÕES,
SANEAMENTO
E
LOCAÇÕES EIRELI, MARGARETH DE CÁSSIA FONSECA e BRUNO GATTO DA
FONSECA SANTOS, é agravado CARLOS ALBERTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008612-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33681 e
2
Voto n. 33681
Agravo de instrumento n. 2008612-92.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravantes: Camf Engenharia Ltda. e outros
Agravado: Carlos Alberto Santos
Agravo de instrumento. Ausência de legitimidade recursal quanto
à primeira parte da r. decisão recorrida. Segunda parte, despacho
de mero expediente. Ausência de pressupostos recursais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
executados em razão da r. decisão de fls. 746 que foi proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial de processo n. 1037194-30.2018.8.26.0602, que dispôs
sobre a necessidade de contraditório em relação ao pedido de fls. 734/736, e determinou
que os autos tornem conclusos, após decurso de prazo, para reapreciação da exceção de pré-
executividade.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em síntese, que,
por acórdão, houve anulação de toda a r. decisão de fls. 455/456; que deve haver o
indeferimento da petição de fls. 734/736; e, que deve haver a respectiva apreciação de
todas as teses, nos termos do v. acórdão.
A fls. 378, foi negada a liminar pleiteada.
A fls. 382/384, foi apresentada contraminuta, na qual o agravado
alegou, também em síntese, que a agravante tem peticionado inúmeras vezes para
procrastinar o feito; e, que a r. decisão recorrida não tem conteúdo decisório.
A fls. 385, foram prestadas informações.
A fls. 387, o agravado informou que foi proferida r. decisão nos
autos originários e que foi interposto pelo executado outro recurso de agravo de
instrumento n. 2041139-97.2020.8.26.0000; e, que o presente recurso perdeu o seu objeto.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008612-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33681 e
3
A r. decisão recorrida teve o seguinte conteúdo:
"Sobre o pedido de fls. 734[736 e documentos é
necessário o contraditório.
Após decurso de prazo, tornem para nova apreciação da
exceção de pré executividade, onde o acórdão anulou a
decisão no tocante a este item."
Em relação à primeira parte da r. decisão guerreada, verifica-se que
não houve acolhimento do pleito lançado a fls. 734/736 sobre o fundamento de que é
necessário o contraditório.
Assim, uma vez que tal pleito foi feito pelo agravado, somente o
agravado teria interesse recursal para requerer a respectiva reforma do respectivo conteúdo
decisório.
Portanto, de rigor o reconhecimento da ausência de legitimidade
recursal dos agravantes em relação a tal questão.
No tocante à segunda parte da r. decisão guerreada, constata-se que
houve mera determinação de que os autos tornem conclusos para reapreciação da exceção
de pré-executividade após o decurso de prazo, o que, por ausência de conteúdo decisório,
caracteriza despacho de mero expediente.
Nos termos do artigo 1.105, do Código de Processo Civil, o agravo
de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não
põem fim ao processo, mas resolvem questões incidentes capazes de causar alguma
situação prejudicial a uma das partes.
A doutrina, sobre o tema, assevera que despacho: ~
"É todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado
apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir.
Todos os despachos são de mero expediente e
irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001".
(Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, CPC
comentado, 16a edição, Thomson Reuters Revista dos
Tribunais, SP, 2016, p. 789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008612-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33681 e
4
Portanto, seja em relação à primeira parte seja em relação à
segunda parte da r. decisão recorrida, de rigor o não conhecimento do presente recurso por
ausência de pressupostos recursais.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso de agravo de
instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator.